Tribunal: TJDFT
Processo: 0015234-92.1996.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRAZO. TRÊS ANOS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO. UM ANO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DILIGÊNCIAS FRUTÍFERAS. POSTERIORES. IRRELEVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. INVIABILIDADE.
1. Não há que se falar em preclusão da matéria ora impugnada, visto que não havia sido efetivamente decidida em momento anterior.
2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribuna.
3. Nos termos do CC, art. 206-A, “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”.
4. A pretensão executória prescreve no mesmo prazo prescricional da ação, conforme dispõe a Súmula 150 do STF.
5. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a execução extrajudicial de cédula de crédito comercial (LUG, art. 70 c/c Lei no 6.840/80, art. 5o; Decreto 413/69, art. 52). Precedentes.
6. A expedição de certidão de crédito, com base na Portaria Conjunta no 73 do TJDFT e no Provimento no 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o transcurso da prescrição intercorrente. Precedentes.
7. Após o transcurso de um ano do trânsito em julgado da decisão que expediu a certidão de crédito, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, sendo dispensável a prévia intimação do credor para impulsionar o feito. Precedentes.
8. Os atos praticados pelo exequente, quando se limitam a requerer a reiteração de diligências já realizadas, não produzem qualquer efeito a fim de impedir a prescrição. Precedentes.
9. A realização de diligências frutíferas, embora interruptivas e retroativas à data do protocolo da petição que as requereram, não alcançam e, por conseguinte, não influenciam na contagem da prescrição intercorrente consumada em momento anterior. Precedente.
10. Por possuir natureza híbrida (material-processual), a previsão da Lei no 14.195/2021 – que alterou o art. 921, § 5o, do CPC, ao dispor que não há ônus para as partes no caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente – deve ser aplicada aos processos em curso, cuja sentença for proferida após o início de sua vigência. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
11. Recursos conhecidos e não providos.